Tribunal: TJDFT
Processo: 0702698-16.2017.8.07.0019
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS COM INTERNAÇÃO EM UTI NEONATAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. MÉRITO. RECÉM NASCIDO NÃO INCLUÍDO EM PLANO DE SAÚDE. TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO PELA GENITORA DO RECÉM-NASCIDO. DESPESAS RELATIVAS AO PERÍOD POSTERIOR AO TRIGÉSIMO DIA DE INTERNAÇÃO. CABIMENTO. ESTADO DE PERIGO NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Por força da teoria da asserção, a verificação da legitimidade das partes para figurarem no polo passivo da demanda é feita em abstrato, segundo as alegações veiculadas pela autora na petição inicial.
2. Tendo em vista que, na inicial da demanda, a parte autora imputa à ré a responsabilidade pelo pagamento de despesas decorrentes da internação de seu filho recém-nascido em UTI neonatal, não há como ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.
3. Ultrapassados o prazo de 30 (trinta) dias, previsto no artigo 12, inciso III, da Lei no 9656/1998, sem que o recém-nascido tenha sido incluído como dependente em algum plano de saúde, deve a genitora responder pelo pagamento das despesas hospitalares decorrentes de internação em UTI neonatal de hospital particular, por força de termo de responsabilidade por ela firmado.
4. A assunção de obrigação de despesas hospitalares com intuito de salvar a própria vida ou a de pessoa da família, de grave dano conhecido pela outra parte, não induz, por si só, a nulidade do contrato, sendo necessária a demonstração da exigência de contraprestação desproporcional ou abusiva, não evidenciada no caso concreto.
5. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.